Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0718674-18.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SERGIO RICARDO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRéDITO MúTuO DOS FUNCIONáRIOS DE INSTITUIÇõES FINANCEIRAS PúBLICAS FEDERAIS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de SÉRGIO RICARDO ARAÚJO: INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, porquanto, via de regra, seguro de vida é impenhorável, nos termos do art. 833, VI do CPC, bem como saldo de previdência privada, diante de seu caráter alimentar (Contribuições dessa natureza, vale enfatizar, via de regra destinam-se à formação de poupança destinada à percepção futura de benefício de índole previdenciária, cuja essência é alimentar, circunstância que, também a princípio, remete à impenhorabilidade prescrita no art. 833, IV do CPC.) Além disso, no sistema de previdência complementar, durante a vigência do contrato, o participante não tem disponibilidade das contribuições vertidas, razão pela qual, a princípio, o saldo existente não pode ser penhorado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - SALDO EM FUNDO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" ( EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.930100, 20150020305337AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: 407/415) Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão ID. 53512090. A Agravante sustenta que não é absoluta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Salienta que é impenhorável apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF a fim de averiguar a possibilidade de penhora. Preparo recolhido (IDs 17099555 e 17099556). É o relatório. Decido. Em se tratando de “plano de benefício de entidade fechada”, durante a vigência do contrato o participante não tem a disponibilidade das contribuições vertidas, razão pela qual sequer há saldo passível de constrição. Tais contribuições, por estarem destinadas legalmente à constituição de reserva voltada à provisão de benefícios de caráter previdenciário, segundo preceitua o artigo 19 da Lei Complementar 109/2001, estão naturalmente compreendidas no elenco de verbas impenhoráveis do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito subjetivo invocado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator